Tribunal: TJPA
Processo: 0000749-45.2014.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6107 - Auxílio-Acidente (Art. 86)
Data de julgamento: 2024-05-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000749-45.2014.8.14.0039

APELANTE: MINERAÇÃO PARAGOMINAS S/A

APELADO: REGIANE SOUZA DA SILVA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. AUXÍLIO ACIDENTE. QUADRO CLÍNICO APRESENTADO EM DECORRÊNCIA DE ATIVIDADE LABORATIVA. PLEITO DA EMPREGADORA PELA RECLASSIFICAÇÃO DO BENEFÍCIO CONCEDIDO. ILEGITIMIDADE ATIVA. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO PELO JUÍZO DE ORIGEM. ART. 485, VI, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 -
O cerne recursal cinge-se em analisar a legitimidade ativa da empresa Mineração Paragominas S.A. para ajuizar ação em face de Autarquia Previdenciária, com o escopo de reclassificar benefício percebido por sua funcionária, requerendo a alteração de acidentário para previdenciário.

2 -
Para que alguém possa propor uma ação judicial, é necessário que tenha interesse de agir e legitimidade para a causa. Ou seja, é preciso demonstrar que é titular da relação jurídica de direito material sobre a qual deverá pronunciar-se o Judiciário (legitimidade ativa
ad causam
) e que o resultado da demanda, em seu favor, proporcionará melhora da sua situação jurídica.

3 -
A sociedade empresária não ostenta interesse processual para questionar a natureza do benefício concedido pelo INSS a determinado segurado integrante de seu quadro de funcionários.

4 -
Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, interposta por Mineração Paragominas S/A, com fulcro no art. 1.009 e seguintes, do Código de Processo Civil, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Paragominas, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada em face do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS.

Os autos narram que a empresa/autora admitiu a senhora Regiane Souza da Silva para exercer a função de operadora de equipamentos. Relatou que em abril de 2012 a empregada procurou o setor responsável pela medicina do trabalho, afirmando que sentia fortes dores nas costas, oportunidade em que fora constatada doença degenerativa, sendo-lhe recomendado o afastamento temporário para tratamento.

Narrou que todos os procedimentos para o afastamento foram observados pela empresa e que foi requerido o auxílio-doença diante da impossibilidade laborativa enquanto se recuperava do tratamento.

Afirmou que o INSS enquadrou o benefício como acidentário, vinculando o problema de saúde à atividade laboral que exercia na empresa. O autor da ação destacou que a beneficiária não fazia jus ao recebimento de benefício acidentário, considerando que a patologia apresentada não possuía nexo de causalidade com a atividade laboral exercida e requereu a recodificação do benefício concedido à empregada.

Os autos foram distribuídos à Justiça Federal, que decidiu pela competência da Justiça Estadual, determinando a redistribuição dos autos.

Em sentença, o MM. Juízo
a quo
julgou extinto o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

Irresignado, o ora autor interpôs o presente recurso de Apelação Cível, aduzindo que ingressou com pedido administrativo no INSS, requerendo a reclassificação do benefício, mas que não obteve retorno quanto ao seu requerimento. Afirmou ser parte legitima para ingressar com o processo judicial diante do silencio da entidade estatal, requerendo a reforma integral da sentença recorrida.

Não foram apresentadas contrarrazões.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

O cerne recursal cinge-se em analisar a legitimidade ativa da empresa Mineração Paragominas S.A. para ajuizar ação em face de Autarquia Previdenciária, com o escopo de reclassificar benefício percebido por sua funcionária, requerendo a alteração de acidentário para previdenciário.

Adianto que a insurgência não merece prosperar, já que a pretensão buscada se figura absolutamente desnecessária, caracterizando-se a ausência de legitimidade e de interesse de processual. Isso porque, não se trata de demanda promovida por segurado em face da autarquia federal, visando a prestação de benefícios acidentários ou sua revisão, mas, sim, de demanda proposta pelo empregador, questionando o acerto ou desacerto do ato administrativo do INSS, ao conceder benefício acidentário em favor do segurado.

A sociedade empresária não ostenta interesse processual para questionar a natureza do benefício concedido pelo INSS a determinado segurado integrante de seu quadro de funcionários.

Efetivamente, deve-se reconhecer a carência de ação, por falta de interesse processual e legitimidade ativa, como previsto no art. 485, VI, do Código de Processo Civil:

Art. 485 - O Juiz não resolverá o mérito quando:

Vl - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual.

Assim ensina Leonardo Faria Schenk, na obra Breves Comentários ao Novo Código de Processo Civil:

“O interesse de agir, primeira das condições da ação indicadas pelo legislador (art. 17), decorre da necessidade de se recorrer ao exercício da jurisdição para tentar obter a satisfação da pretensão do autor. Essa necessidade surge da inexistência de outro meio lícito para se alcançar o bem da vida pretendido. [...] É a existência do litígio sobre determinada pretensão de direito material que faz surgir, para o autor, na jurisdição contenciosa, o interesse de agir.

[...]

A legitimidade para agir, por sua vez, condiciona o exercício da atividade jurisdicional ao exigir que as partes na relação jurídica processual sejam, segundo a narrativa exposta pelo autor na petição inicial, e em regra, como se verá a seguir (art. 18), os titulares da relação jurídica de direito material levada, por meio do exercício do direito de ação, à apreciação do Poder Judiciário. (WAMBIER, Teresa Arruda Alvim et alli. Breves comentários ao novo Código de Processo Civil. 3. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 119-120).”

Portanto, para que alguém possa propor uma ação judicial, é necessário que tenha interesse de agir e legitimidade para a causa. Ou seja, é preciso demonstrar que é titular da relação jurídica de direito material sobre a qual deverá pronunciar-se o Judiciário (legitimidade ativa
ad causam
) e que o resultado da demanda, em seu favor, proporcionará melhora da sua situação jurídica.

A questão aqui discutida já foi examinada pelo Superior Tribunal de Justiça, quando reconheceu a ilegitimidade ativa
ad causam
da Companhia Siderúrgica Nacional para compelir o INSS a realizar perícia médica em um beneficiário de aposentadoria por invalidez. Leia-se a ementa:

RECURSO ESPECIAL. PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. LEGITIMIDADE AD CAUSAM DA COMPANHIA SIDERÚRGICA NACIONAL - CSN PARA COMPELIR A ENTIDADE AUTÁRQUICA A REALIZAR PERÍCIA MÉDICA EM BENEFICIÁRIO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. AUSÊNCIA. AUTONOMIA DA RELAÇÃO PREVIDENCIÁRIA E TRABALHISTA.

A lide previdenciária existente entre a entidade autárquica e o respectivo beneficiário não repercute, necessariamente, no âmbito dos interesses da pessoa jurídica empregadora, a ponto de garantir-lhe a legitimidade 'ad causam' indispensável para a obtenção da tutela jurisdicional no caso concreto (REsp n. 1.081.119/RJ, Rel. Min. Og Fernandes, j. 14-4-2009).

De igual modo tem se portado a jurisprudência pátria:

APELAÇÃO. PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO AJUIZADA PELO EMPREGADOR VISANDO A CONVERSÃO DO BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO PARA A NATUREZA PREVIDENCIÁRIA. EXTINÇÃO DO FEITO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, COM BASE NO ART. 485, VI, DO CPC. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AUTORA. LEGITIMIDADE. AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO DO NEXO DE CAUSALIDADE. RAZÃO QUE NÃO SUBSISTE. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. MANUTENÇÃO QUE SE IMPÕE. RECURSO DESPROVIDO. "'A lide previdenciária existente entre a entidade autárquica e o respectivo beneficiário não repercute, necessariamente, no âmbito dos interesses da pessoa jurídica empregadora, a ponto de garantir-lhe a legitimidade ad causam indispensável para a obtenção da tutela jurisdicional no caso concreto' (STJ, REsp n. 1081119/RJ, rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 4.5.09), logo, restringe-se à autarquia e à segurada a discussão acerca da legalidade do benefício" ( Apelação Cível n. 2012.071483-8, da Capital, Relator: Des. Francisco Oliveira Neto, 2ª Câm. Dir. Públ., j. 26/03/2013). (TJSC, Apelação n. 0024746-97.2012.8.24.0023, da Capital, rel. Paulo Ricardo Bruschi, Quarta Câmara de Direito Público, j. 01-09-2016).

(TJ-SC - APL: 50108444720208240011, Relator: Sérgio Roberto Baasch Luz, Data de Julgamento: 14/03/2023, Segunda Câmara de Direito Público)

APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE NEXO ETIOLÓGICO E REVERSÃO DE BENEFÍCIO. DEMANDA AJUIZADA POR EMPREGADORA DE SEGURADO CONTRA O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. PRETENSÃO DE CONVERSÃO DA BENESSE ACIDENTÁRIA EM PREVIDENCIÁRIA. CONDIÇÕES DA AÇÃO INEXISTENTES. EXEGESE DO ART. 267, VI, DO CPC/73. SENTENÇA EXTINTIVA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS DE ACORDO COM AS DISPOSIÇÕES INSERTAS NO ART. 20, § 4º, DO CPC/73. MANUTENÇÃO QUE SE IMPÕE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. "'A lide previdenciária existente entre a entidade autárquica e o respectivo beneficiário não repercute, necessariamente, no âmbito dos interesses da pessoa jurídica empregadora, a ponto de garantir-lhe a legitimidade ad causam indispensável para a obtenção da tutela jurisdicional no caso concreto' (STJ, REsp n. 1081119/RJ, rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 4.5.09), logo, restringe-se à autarquia e à segurada a discussão acerca da legalidade do benefício" ( Apelação Cível n. 2012.071483-8, da Capital, Relator: Des. Francisco Oliveira Neto, 2ª Câm. Dir. Públ., j. 26/03/2013). (TJSC, Apelação n. 0024746-97.2012.8.24.0023, da Capital, rel. Des. Paulo Ricardo Bruschi, Quarta Câmara de Direito Público, j. 01-09-2016).

Deste modo, não verifico elementos aptos a ensejar a reforma da sentença recorrida, ao passo que a mantenho em sua integralidade.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO,
nos moldes da fundamentação lançada.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 14/05/2024